Tribunal: TJDFT
Processo: 0011622-47.2013.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, há desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do crédito em execução.

2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

3. Tratando-se de extinção da execução pela prescrição intercorrente, este Tribunal já decidiu que “Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (00363406720118070007, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13.5.2022).

4. Apelação não provida. Unânime.